Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial das pessoas que figuram na posição de fiadores em contrato de locação comercial.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Ressalte-se que a utilidade se revela com a possibilidade do recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. A questão suscitada pelos recorrentes já foi previamente decidida no curso da ação conexa (Id. 91421624, processo no 0730804-37.2020.8.07.0001) ao processo de origem (no 0005547-66.2011.8.07.0001), tendo sido atingida pelos efeitos da imutabilidade da coisa julgada.
5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame do mérito.
6. Agravo de instrumento não conhecido.